Tribunal: TJDFT
Processo: 0740426-75.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0740426-75.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: OZARIO ALVES NUNES AGRAVADO: FABIANA DA SILVA NERY D E C I S Ã O Por meio do presente agravo de instrumento, Ozário Alves Nunes pretende a reforma do pronunciamento judicial proferido pelo MM. Juiz da 3a Vara Cível de Ceilândia, que, nos autos do processo que se encontra em fase de cumprimento de sentença, nada proveu quanto à petição apresentada pelo executado, ora agravante. Pede o deferimento de liminar para suspender o decisum atacado até o julgamento do presente agravo e, ao final, que seja dado provimento ao recurso para desconstituir a penhora do valor bloqueado pelo julgador singular, bem como reconhecer o efeito retroativo da gratuidade de justiça que lhe foi deferida. Intimado para se manifestar sobre eventual intempestividade do recuso interposto, o agravante peticionou, pugnando pelo conhecimento do recurso, sob o argumento de que “a decisão agravada foi disponibilizada em 29.11.22, data em que o agravo já havia sido distribuído” (ID no 42129616). É o relato do necessário. Seguem os fundamentos e a decisão. Apesar do esforço argumentativo do agravante, o presente recurso não ultrapassa a barreira do conhecimento. Em consulta ao sistema informatizado de primeira instância deste egrégio Tribunal de Justiça, verifica-se que a decisão contra a qual o recorrente efetivamente se insurge, a qual rejeitou a impugnação por ele ofertada, mantendo os valores bloqueados (ID no 139292822, dos autos de origem), foi disponibilizada em 11.10.22 (terça-feira), a teor da certidão de ID no 139586462, dos autos de referência. Desse modo, e considerando os feriados de 12.10.22 (quarta-feira e de 31.10.22 a 02.11.22 (de segunda a quarta-feira), a contagem do prazo recursal iniciou-se em 14.10.22 (sexta-feira), terminando em 08.11.22 (terça-feira). O presente recurso foi interposto somente em 28.11.22 (ID no 41728858), sendo, portanto, intempestivo. Ademais, em que pese o esforço argumentativo do agravante no sentido de que o recurso foi interposto em face do pronunciamento judicial de ID no 143625045, pág. 01, razão não lhe socorre. Isso porque, o referido despacho não possui qualquer conteúdo decisório, como se vê da sua transcrição: “Nada a prover quanto à petição apresentada pelo devedor, Não foi interposto recurso em face da decisão ID 139292822, motivo pelo qual não pode o devedor rediscutir matéria acobertada pela preclusão, nos termos do art. 507 do CPC. Conforme voto proferido pelo e. Desembargador Relator, ID 109523675, p. 4, foi deferido ao executado o benefício da gratuidade de justiça com efeitos ex nunc, ou seja, a partir da prolação do acórdão. Por essa razão, as verbas de sucumbência fixadas em sentença são devidas por ele. Acrescento que o executado também não apresentou recurso contra o referido acórdão. Expeça-se alvará em favor da exequente, para transferência da quantia penhorada para a conta indicada na petição ID 139417709. Com fundamento no art. 139, IV do CPC, nesta data realizei consulta ao sistema Renajud, por meio da qual se verificou a existência de veículos registrados em nome do devedor. Por cautela, lancei restrição de transferência. Fica a credora intimada a manifestar interesse na penhora do veículo VW/GOL 1.0L MC4Placa-PBV2E71-Placa Anterior-PBV2471-Ano Fabricação-2019Chassi-9BWAG45U8LT043724-Marca/Modelo-VW/GOL 1.0L MC4-Ano Modelo-2020, no prazo de 15 dias, sob pena de retirada da restrição. Abre-se o prazo de 1 dia para ciência do executado. P. I”. Como se vê, que o ato judicial ora impugnado possui nítido caráter de despacho, sem cunho decisório – sendo, como tal, irrecorrível, nos termos do art. 1.001, do CPC, circunstância que, per se, já ensejaria o não conhecimento do presente recurso, com base no art. 932, inciso III, do CPC. No mesmo sentido, vejam-se: “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. ROL TAXATIVO. DESPACHO. CUNHO DECISÓRIO. INEXISTENTE. IRRECORRIBILIDADE. 1. O despacho que tão somente determina a intimação da parte exequente, para que dê andamento ao feito, não possui carga decisória, pois se refere a ato ordinatório e de mero expediente incapaz de, por si só, lhe causar qualquer prejuízo, tendo em vista que não determinou a suspensão ou arquivamento do feito. 2. Os despachos são irrecorríveis, nos termos do artigo 1.001 do Código de Processo Civil. 3. Nos termos do artigo 1.015, do Código de Processo Civil, o agravo de instrumento, em regra, somente será cabível nas hipóteses expressamente previstas em lei. 4. Agravo interno conhecido e desprovido” (Acórdão 1421787, 07311331820218070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 5/5/2022, publicado no DJE: 20/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada). “PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO AO AGRAVO. DESPACHO ORDINATÓRIO. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO 1) O despacho, de mero expediente, que não contém qualquer conteúdo decisório, não possui aptidão para causar gravame, sendo, via de consequência, irrecorrível, conforme dispõe o artigo 1.001 do NCPC (artigo 504 do CPC/73). 2) Agravo Regimental conhecido e não provido” (Acórdão n.945654, 20160020067726AGI, Relator: ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO 6a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 01/06/2016, Publicado no DJE: 07/06/2016. Pág.: 520/529). Com efeito, cabe proclamar que o presente agravo de instrumento, que foi interposto contra despacho sem cunho decisório, em decisão já alcançada pela preclusão consumativa, a qual rejeitou a impugnação ofertada pelo executado ora recorrente, é incabível. Dessa forma, e porque interposto a destempo, não conheço do presente recurso, porque manifestamente inadmissível, com apoio no art. 932, inciso III, do CPC. Comunique-se ao douto juízo de primeira instância e arquivem-se. Publique-se. Brasília, DF, em 31 de janeiro de 2023. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator